Tribunal: TJDFT
Processo: 0718253-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. MATRÍCULA. REALIZAÇÃO DE EXAMES. EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto o art. 38, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96, preveja que os exames supletivos realizar-se-ão, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos, mister a sua interpretação de forma sistêmica – e não somente a literal - e em cotejo com o especial interesse amparado pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garantir a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade meritória de cada um.
2. O excelente desempenho acadêmico ao longo do ensino médio, a idade de 17 anos, a aprovação no vestibular, são fatores que demonstram a capacidade e maturidade intelectual do estudante. Assim, não se mostra razoável nem proporcional, obstar seu ingresso no ensino supletivo com vistas à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, ainda que seja o discente menor de 18 anos
3. Recurso conhecido e provido.